Tribunal: TJDFT
Processo: 0740222-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. QUADRO DE CREDORES. HOMOLOGAÇÃO. AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO. Habilitação retardatária apresentada após a homologação do Quadro Geral de Credores deve ser recebida como ação autônoma e seguir o rito ordinário, nos termos do artigo 10, § 6o, da Lei no 11.101/05. Comprovado que a habilitação foi apresentada após a homologação do Quadro Geral de Credores, o processo segue o procedimento comum do Código de Processo Civil e, nos termos do artigo 1.009, do Código de Ritos, contra sentença terminativa cabe apelação. O princípio da fungibilidade recursal preconiza que se deve priorizar o conhecimento do recurso. Não há erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento no caso de extinção de habilitação retardatária, mormente porque a leitura isolada do artigo 17, da Lei no 11.101/2005, sem a análise sistemática da norma, sugere a utilização de agravo de instrumento. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a parte somente pode apresentar habilitação retardatária até o encerramento da recuperação judicial. Evidenciado que a recuperação judicial ainda não foi extinta, estando no período de cumprimento, incabível considerar o processo encerrado. Durante a recuperação judicial, o recorrente tem interesse processual na habilitação retardatária, sendo o julgamento da demanda relevante para os seus interesses.